Tribunal: TJSP
Processo: 2224991-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224991-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é agravante
TRADEFER FERRO E AÇO LTDA, é agravado ACOR SISTEMAS E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS PARA PINTURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224991-61.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 29435 – PROCESSO DIGITAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2224991-61.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: TRADEFER FERRO E AÇO LTDA
AGRAVADO: ACOR SISTEMAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PINTURA
COMARCA: FORO DE VÁRZEA PAULISTA 2a VARA CÍVEL
JUIZA: DRA. FLAVIA CRISTINA CAMPOS LUDERS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
Ação de execução de título extrajudicial. Pedido de concessão de
assistência judiciária. Insurgência. Prazo legal. Inobservância. O
pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o
prazo para interposição de recurso. Intempestividade configurada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão do MM.
Juízo a quo, copiada às fls. 77, complementada às fls. 82 (dos autos de origem) que, na
ação de execução de título extrajudicial, indeferiu os benefícios da assistência judiciária à
agravante, sob o fundamento de que: “(...) muito antes da decretação da falência (fls.
69/74 - 15/3/2018), a exequente já havia distribuído apresentação e efetuado pagamento
das custas processuais e demais taxas (distribuição ocorrida em 09/5/2017 e taxas
recolhidas em 10/5/2017 fls.31/38), o que reforça entendimento que a exequente não faz
jus ao benefício requerido. (...)” e, às fls. 82 determinou o recolhimento das custas iniciais,
no prazo de 15 (quinze) dias.
A agravante sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos para a
concessão da assistência judiciária, eis que não possui condições de arcar com as custas
processuais sem prejuízo de sua atividade econômica e permanência no mercado. Aduz que
negar-lhe o benefício constitui óbice ao acesso à justiça. Busca a reforma do decisum e o
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224991-61.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso processado, concedido o efeito suspensivo (fls. 31/32).
Contraminuta às fls. 47/50 e documentos às fls. 51/90.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
O presente Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão copiada
às fls. 29, onde o Magistrado a quo manteve os termos do decisum anterior, copiada às fls.
28, nos seguintes termos: “(...) Indefiro o requerimento de Justiça Gratuita. Com efeito,
muito antes da decretação da falência (fls. 69/74-15/3/2018), a exequente já havia
distribuído a presente ação e efetuado pagamento das custas processuais e demais taxas
(distribuição ocorrida em 09/5/2017 e taxas recolhidas em 10/5/2017 fls. 31/38), o que
reforça entendimento que a exequente não faz jus ao benefício requerido.”.
A agravante peticionou às fls. 79/81, dos autos de origem, no intuito de
obter a reconsideração da decisão proferida às fls. 77, insistindo em obter decisão
favorável, para concessão da justiça gratuita.
No entanto, a recorrente deveria ter interposto o presente recurso contra a
decisão de fls. 77 na ocasião em que foi proferida, e não neste momento processual, contra
o decisum que apenas a reiterou: “(...) Mantenho o despacho de fls. 77, por seus próprios
fundamentos (...)”.
Eventual manifestação, com o fim de alcançar a reconsideração de
decisão já proferida, não suspende e tampouco interrompe o prazo para interposição de
recurso.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224991-61.2019.8.26.0000 -Voto no
4
“PROCESSO
CIVIL.
PRAZO
RECURSAL.
O
pedido
de
reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal.
Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgRg no Ag
817539 PR 2006/0200192-5; Ministro ARI PARGENDLER; DJe
25/06/2008).
Constata-se às fls. 78 (dos autos de origem) que a decisão copiada às fls.
28 foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2019, de modo que este
agravo de instrumento é intempestivo, eis que o prazo para sua interposição encerrou-se em
19 de junho de 2019, no entanto o protocolo dele se deu em 07 de outubro de 2019. (fls.
12)
Em suma, diante da intempestividade do recurso, de rigor o seu não
conhecimento.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NÃO CONHEÇO do recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator